Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703891-84.2021.8.07.0000 PACIENTE: CRISTHIANO STEFANIO DE FREITAS AGUIAR IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Cristhiano Stefanio de Freitas Aguiar, contra ato do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, por validar sua citação por meio eletrônico. Consta que ele foi denunciado por infringir o artigo 147 do Código Penal, combinado com 5o e 7o da Lei 11.340/2006, depois de ameaçar a própria mãe, dizendo o seguinte: “- Você é uma desgraça na minha vida! Vou acabar com tudo! Vou meter fogo na casa! Sua infeliz! Vai tomar no cu! Ter você como mãe é como se não tivesse mãe!” A denúncia foi recebida em 03/12/2020, certificando o Oficial de Justiça ter cumprido a citação por meio eletrônico, em 18/12/2020. A impetrante argumenta que foi nomeada para apresentar resposta à acusação, arguindo a nulidade da citação por uma forma não contemplada na lei. A inobservância da forma prescrita em lei gera dúvidas quanto à identificação do réu e fiel observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a citação é um dos atos processuais mais relevantes, sendo essencial à validade do processo. Sustenta que foram violados os artigos 351, 352 e 357 do Código Processo Penal, que uma portaria não pode confrontar a lei ordinária que a única interpretação é aquela compatível com o ordenamento jurídico, sendo inaplicável ao processo penal, no tocante às citações. Liminarmente pugna pela suspensão da ação penal até julgamento desta impetração e, no mérito, a declaração de nulidade do ato citatório. O paciente conta vinte e seis anos de idade e foi denunciado por ameaçar a própria mãe. A denúncia foi recebida em 03/12/2020, quando se determinou a citação e intimação do paciente. No dia 17/12/2020, juntou-se certidão sem cumprimento da determinação, porque o réu se recusou a receber a citação por meio eletrônico. O Oficial de Justiça alegou integrar grupo de risco da pandemia de COVID-19 e devolveu o mandado à origem. Redistribuída o mandado, o réu foi citado no dia 18/12/2020 e intimado para oferecer resposta à acusação. Na ocasião declarou estar ciente da denúncia e pediu o patrocínio da Defensoria Pública, tudo isso por meio do WhatsApp, conforme a certidão e os prints da conversa eletrônica acostada aos autos (folhas 136/138, do ID 23105996). A Defensoria Pública requereu a renovação da diligência em 21/01/2021, pedindo a citação pessoal do réu, o que foi negado pelo Juiz, depois de ouvido o Ministério Público (folhas 141/154, do ID 23105996). Num juízo de cognição sumária, entende-se que a decisão deva ser mantida, porque está embasada na Resolução CNJ 354/2020, bem como na Portaria GC 155/2020, que acolhe, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho imposto pela pandemia COVID-19, o uso de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. dispensando a colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça, e na decisão da Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargadora Carmelita Brasil, nos autos do PA/SEI 0016466/2020. Acolheu-se integralmente a sugestão da Secretaria Geral da Corregedoria para determinar o encaminhamento da referida Decisão e da Resolução CNJ 354/2020 a todas as unidades judiciais de primeiro grau, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados a fim de reforçar a possibilidade do uso dos meios eletrônicos para a realização dos atos de citação, intimação e notificação. A análise da causa, portanto, exige prudência e será feita após a oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator